Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DO CREDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, que nomeou o credor, ora agravante, para atuar como depositário do bem penhorado.
2. O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. A correta atuação do Juízo singular ao ordenar as providências necessárias à consecução das fases do procedimento respectivo não está atrelada à proibição de proferimento de provimento jurisdicional citra, ultra ou extra petita, mas orientada pelo princípio do impulso oficial, como determina o art. 2o do CPC; 2.2. Diante da referida norma fundamental do processo civil, é atribuição do Juízo que preside a relação jurídica processual proferir os respectivos comandos decisórios com o intuito de proporcionar a máxima efetividade do processo.
3. De acordo com a regra prevista no art. 840, § 1o, do CPC, nos casos em que não exista depositário judicial nomeado “os bens ficarão em poder" do credor. Assim, caso não tenha sido designado depositário judicial, é imperativa a nomeação do credor como depositário dos bens penhorados.
4. Recurso conhecido e desprovido.